Tribunal: TJDFT
Processo: 0701898-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Processo : 0701898-98.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão, proferida em cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, que rejeitou a impugnação do executado, aqui agravante, para que fosse excluída a multa prevista no § 1o do artigo 523 do CPC e deferido o pagamento de 30% do débito e o parcelamento do saldo em seis prestações. Todavia, conforme informado pelo agravante e constatado em consulta na origem (id. 186809500 dos autos n. 0719724-60.2022.8.07.0016), sobreveio sentença em 16/02/2024, que declarou extinto o cumprimento de sentença por ter sido satisfeita a obrigação, nos termos do art. 513, caput c/c art. 924, inc. II, do CPC. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator